Tribunal: TJMT
Processo: 1017113-35.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1017113-35.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE CUIABÁ
AGRAVANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: GUILHERME AUDAX CEZAR FORTES
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA n.o 1028885-66.2021.8.11.0041 ajuizada por GUILHERME AUDAX CEZAR FORTES, que deferiu a tutela provisória de urgência, e determinou à ré que custeie o tratamento multidisciplinar consistente em TERAPIA OCUPACIONAL ESPECIALISTA EM MÃOS – inicial de 5 (cinco) vezes por semana nos primeiros 30 (trinta) dias, sendo reduzida, posteriormente, a 3 (três) vezes por semana, com reavaliação em 6 (seis) meses, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), em caso de descumprimento da decisão.
A agravante sustenta que não tem obrigação legal, sequer contratual de arcar com o custo do tratamento de TERAPIA OCUPACIONAL COM ESPECIALISTA EM MÃOS não previstos no rol da Agência Nacional de Saúde, mormente pelo fato de inexistirem estudos baseados em medicina em evidencia que demonstrem sua eficácia e superioridade em relação à fisioterapia pelo método convencional; não há a probabilidade do direito; o tratamento de TERAPIA OCUPACIONAL COM ESPECIALISTA EM MÃOS em questão é classificados como de caráter eletivo pela agencia reguladora e não de urgência/emergência, logo não há o que se falar em periculum in mora; resta evidente que o quadro clínico do Agravado não configura como hipótese “urgência/emergência”, de acordo com a definição legal do termo, nos termos do artigo 35-C da Lei no 9.656/98; consideram-se atendimentos de emergência aqueles que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis, e de urgência aqueles resultantes de acidentes pessoais ou complicações no processo gestacional, não se enquadrando o caso da Agravada em nenhuma dessas hipóteses; cumpre esclarecer que a Agravante oferece, nos termos do contrato e Rol da ANS, plena cobertura para os tratamentos nas respectivas áreas, pelos métodos convencionais, o que aliás é que determina a legislação, não havendo qualquer óbice à sua efetividade; existem tratamentos eficazes e específicos para a patologia os quais são devidamente cobertos pelo plano de saúde contratado pela parte Agravada, não havendo assim que se falar em custeio com profissional especializado, sem qualquer comprovação científica de resultados superiores aos tratamentos convencionais reconhecidos e com cobertura contratual; por fim, requer a concessão do efeito suspensivo a decisão agravada, e, no mérito, o provimento do recurso para reforma da decisão, ou alternativamente, requer que seja determinado custeio dos tratamentos perquiridos nos limites do valor de tabela, ou seja, nos valores que seriam arcados no tratamento realizado pelos métodos convencionais e por profissionais credenciados, inclusive com cobrança de coparticipação (id. 102893490).
É o relatório. Decido.
Com relação à pretensão da agravante, o Código de Processo Civil assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Novo Código de Processo Civil.
De acordo com os argumentos apresentados pela agravante verifico como relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a concessão da tutela pretendida, nessa fase de cognição sumária, de acordo com o demonstrado nos autos.
Pretende a agravante a suspensão da decisão que determinou a autorização do tratamento TERAPIA OCUPACIONAL ESPECIALISTA EM MÃOS – inicial de 5 (cinco) vezes por semana nos primeiros 30 (trinta) dias, sendo reduzida, posteriormente, a 3 (três) vezes por semana, com reavaliação em 6 (seis) meses, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).
Argumenta não haver previsão no rol da ANS, bem como se tratar de experimento, possuindo outros tratamentos eficazes para o agravado.
É assente no âmbito do STJ que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma.
No caso em espécie, o tratamento perseguido pelo agravado foi recomendado pelos profissionais que o acompanham, com indicação de terapia específica por tempo determinado. Todavia, não há nos documentos apresentados até então a indicação de urgência/emergência, que autorizariam a cobertura do tratamento, se apresentando como tratamento eletivo.
Ademais, o agravado aponta que escolheu a profissional não credenciada, e ainda assim requer que o plano assuma os custos do tratamento, contudo, não está demonstrada qualquer urgência e emergência a ensejar a tutela de urgência deferida.
Portanto, nessa fase de cognição sumária, presente a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a ensejar na concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento.
Ante o exposto, em razão da presença dos requisitos previstos nos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil, defiro o pedido de efeito suspensivo a decisão até o julgamento final do recurso.
Intime-se o agravado para apresentar resposta no prazo legal.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora